Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-02.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pretende apenas a alteração na base de cálculo do valor dos alimentos em favor das autoras, com a alteração da referência aos "rendimentos brutos" para "salário mínimo". 1.1. As autoras requerem a reforma da sentença para que seja majorado o valor dos alimentos para a cifra correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo. Subsidiariamente, pretende que seja determinado o montante da obrigação alimentícia no percentual de 37% (trinta e sete por cento) do valor do salário mínimo.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. No caso, nota-se que a base de cálculo anteriormente fixada no valor da prestação alimentícia deve ser alterada. Assim, no lugar de referência aos rendimentos brutos, deve sere adotado o valor do salário mínimo.
5. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, bem como o dever do réu em contribuir com a manutenção das filhas, mostra-se apropriado o valor de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo.
6. Apelação intereposta pelas autoras conhecida e desprovida.
7. Apelação interposta pelo Ministério Público conhecida e provida, com a subsequente reforma da sentença e a determinação da alteração na base de cálculo do valor dos alimentos para o percentual de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo.